Tribunal: TJMT
Processo: 1008596-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008596-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 825.730.858-72 (AGRAVANTE), ROSEMARI HEEMANN DE PAIVA - CPF: 285.653.121-00 (AGRAVANTE), PAIVA & HEEMANN DE PAIVA LTDA - CNPJ: 00.499.829/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONTA GARANTIDA PARA CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA LIDE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO PORMENORIZADO DOS VALORES UTILIZADOS PELO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVA – HIPÓTESE DE EMENDA A INICIAL E NÃO DE NULIDADE DE PLANO DA LIDE EXECUTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.

28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(
STJ –
S
egunda Seção

-
REsp 1291575/PR
-
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
-

J
ulgado em 14/08/2013
-
DJe 02/09/2013)
. 2. S
e a petição inicial
da lide executiva
não preenche os requisitos legais, é assegurado à parte exequente prazo para emendar a inicial, nos termos do art. 801 do CPC/2015, que assim dispõe, verificando “
que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008596-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO APARECIDO DE PAIVA e outros, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 1939-85.2017.8.11.0018 – Código 90581), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que
“
é notório que o título executado é líquido, certo e exigível, uma vez que a parte executada exarou sua assinatura e recebeu os valores em sua conta para que assim o utiliza-se da forma como pretendesse”,
pelo que ordenou o prosseguimento da ação de execução, até a integral satisfação da dívida exequenda (cf. fls. 12 ID 39820967).

Os agravantes insistem em que a “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática” que embasa a ação de execução não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme determina o art. 794, XII, do CPC e art. 26 e seguintes da Lei 10.931/2004, sendo, portanto, nula a execução; alegam, ainda, que caso não seja suspenso o processo de execução, sofrerão danos irreversíveis em seu patrimônio como a constrição indevida de bens e bloqueio de créditos.

Alegam, ainda, que,
“não há nos autos qualquer documento dando conta dos valores que foram utilizados pelos agravantes, as datas em que foram utilizados e os valores que foram pagos (já que o título foi emitido um ano antes) e tais elementos são obrigatórios para que seja manejada uma ação executiva contra os devedores
” (cf. fls. 02 ID 39820962).

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução, e, de imediato, requerem a antecipação da pretensão recursal para suspender o trâmite da lide executiva (Número Único 1939-85.2017.8.11.0018 – Código 90581).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 24.04.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 40343998).

O agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 41448991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravado ajuizou contra os agravantes ação de execução de título executivo extrajudicial fundada no inadimplemento do débito representado pela “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática PJ” no 004.098.385, emitida em 10.06.2016, no valor de R$ 50.000,00, com vencimento em 08.11.2016, vinculada a “Conta Limite Movimento” no 20448, e, como afirmado pelo próprio Banco/agravado quando do ajuizamento da lide executiva
, “concedeu um limite de crédito na conta corrente de titularidade da primeira executada”
(cf. fls. 03 ID 39820964).

O art. 803, I, do CPC estabelece que é nula a execução quando “
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

Não há dúvida de que a cédula de crédito bancário é titulo executivo extrajudicial (art. 28 da Lei no 10.931/2004), contudo, o posicionamento adotado pelo eg. STJ
, sob a sistemática de recurso repetitivo,
é no sentido de que
,

cuidando-se de cédula de crédito bancário para crédito em conta corrente, exatamente a hipótese dos autos,
como afirmou
o próprio Banco/agravado quando do ajuizamento da lide executiva, exige-se que a instituição financeira instrua os autos com

demonstrativo do débito contendo os valores utilizados pelo cliente/correntista.

Eis o precedente:

EMENTA:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.

10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.

INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.

28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(
STJ –
S
egunda Seção

-
REsp 1291575/PR
-
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
-

J
ulgado em 14/08/2013
-
DJe 02/09/2013)

No caso, com intuito de satisfazer a exigência dos requisitos legais da petição inicial da ação de execução, constante do art. 798 do CPC/2015, o Banco/agravado instruiu os autos com o “
Demonstrativo de Débito
”, constante às fls. 14 do ID no 39820964, contudo, esse demonstrativo não traz a descrição pormenorizadas dos valores utilizados pela devedora principal – Paiva e Martins de Paiva Ltda -, tratando-se de mero resumo do débito, acrescido dos encargos moratórios, daí porque não preenchida a exigência do art. 798, I, “b”, do CPC, tampouco a orientação jurisprudencial do eg. STJ.

Não obstante, a hipótese não é nulidade da lide executiva, porquanto, se a petição inicial não preenche os requisitos legais, é assegurado à parte exequente prazo para emendar a inicial, nos termos do art. 801 do CPC/2015, que assim dispõe, verificando “
que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
”, de modo que essa a providência a ser adotada na espécie.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INFRINGÊNCIA DO ART. 616 DO CPC (ATUAL 801 DO CPC/2015). DIREITO DO CREDOR DE LHE SER OPORTUNIZADO EMENDAR A INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...). 5. A regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução. 6. Irrelevante o fato de os executados terem suscitado em sua defesa que a petição estaria inepta e banco embargado, apesar de ter apresentado impugnação aos embargos, não ter promovido a correção, pois não fora proferido despacho no sentido de se oportunizar ao credor-exequente, no prazo legal, a regularização da petição inicial. 7. Na medida em que se permita aos executados o aditamento das razões dos embargos ou mesmo novo prazo para apresentá-los, não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 8. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1203083/PE – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 15/12/2011 - DJe 28/03/2012)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o Banco/agravado, no prazo legal, emende a inicial, instruindo a lide executiva com o demonstrativo pormenorizado dos valores utilizados pelos devedores em conta corrente em que o limite de crédito foi disponibilizado referente à “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática PJ” no 004.098.385
(Número Único 1939-85.2017.8.11.0018 – Código 90581
).

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020